Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703321-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WALDENIR DE FIGUEIREDO D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes manifestem-se acerca da perda do objeto do agravo em razão da superveniente prolação de sentença de mérito (ID 86429133 do processo de origem). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator